Tribunal: STM
Processo: 7000797-97.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000797-97.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALMIR COSMO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/08/2020 a 06/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
18 de dezembro de 2019, após o retorno de vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu e, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar, para manter a Sentença absolutória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
em seu voto de vista, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO
conheciam e davam provimento parcial ao Apelo do Parquet militar, para
reformar a Sentença e condenar o 2º Sargento do Exército Brasileiro ALMIR
COSMO DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito
Brasileiro - Lei 9.503, de 23.9.1997, à pena de 6 meses de detenção, convertida
em prisão, nos termos do art. 59 do CPPM, com a concessão do sursis pelo prazo
de 2 anos, conforme o art. 84 do CPM e as condições do art. 626 do CPPM, exceto
as alíneas "a" e "c", com delegação para a realização de audiência admonitória
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, nos termos do
art. 611 do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO
e ODILSON SAMPAIO BENZI.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000797-97.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALMIR COSMO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, na forma do art. 78 do
RISTM, pediu vista o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, após o voto
do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que conhecia e negava
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar,
para manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, no que foi acompanhado do Revisor Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Em seguida, proferiu voto o Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, que dava provimento à Apelação interposta pelo MPM para, reformando
Sentença, condenar o 2° Sgt Ex ALMIR COSMO DA SILVA à pena de 7 (sete)
meses de detenção, como incurso no art. 262, c/c os arts. 38, § 1°, e 266,
convertida em prisão, nos termos do art. 59, todos do CPM em concurso formal
com o art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - Lei n° 9.503/97 -, c/c o art.
70 do CP, concedendo-lhe o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme o art.
84 do CPM e as condições do art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", delegando a
realização da audiência admonitória ao Juiz Federal da Justiça Militar da União da
Auditoria da 7ª CJM, nos termos do art. 611 do CPPM.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI e CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam o retorno de vista.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ALVARO LUIZ PINTO
e CARLOS AUGUSTO DE SOUSA não participaram do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr Roberto Coutinho, e o Defensor Público Federal de Categoria Especial,
Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:52:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0b079d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000797-97.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALMIR COSMO DA SILVA, 2º Sgt Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA NÃO HABILITADA
NO INTERIOR DA CASERNA. AUSÊNCIA DE DOLO. DANO EM MATERIAL OU
APARELHAMENTO DE GUERRA. FALTA DE RELEVÂNCIA CAUSAL DIRETA PARA O
DANO.
1. Quando o militar assume habitualmente a função de motorista da guarnição
no interior da caserna e não apresenta características comuns àqueles que não
sabem dirigir, restam dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo legal. A
natureza dolosa do crime do art. 310 do CTB impede a condenação por culpa.
2. A ausência de relevância causal direta para o dano em viatura militar, pela
falta de dever de cuidado, da previsibilidade do resultado e do nexo causal entre
a conduta do agente e o dano advindo impõe a absolvição.
Recurso conhecido. Decisão por unanimidade.
Recurso não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, dia 06 de agosto de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR em desfavor do 2º Sargento
ALMIR COSMO DA SILVA, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Auditoria da 7ª CJM, que o absolveu
dos crimes do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e do art. 262 c/c 266 do CPM.
A Denúncia, oferecida em 30 de janeiro de 2019 (Evento 1 - DENUNCIA1 - Processo no 7000039-
05.2019.7.07.0007) e recebida em 07 de fevereiro de 2018 (Evento 1 - REC_DENUNCIA2 - Processo nº
7000039-05.2019.7.07.0007) narra, em essência, que:
O Inquérito Policia l Militar (IPM) em epígrafe foi instaurado por determinação do
Comandante da 7a Região Militar com o escopo de verificar as circunstâncias e a
responsabilidade do acidente com a viatura de serviço militar MARRUA.
placa EB 05258. ocorrido no dia 02 de julho de 2018, no Parque Histórico
Nacional dos Guararapes - PHNG. em Recife IPE ( IPM na íntegra -
Eventos 1 e 21). Narram os autos que o acidente de trânsito ocorreu em 02
de julho de 2018, na Ladeira Montes dos Guararapes, no Parque Histórico Nacional -

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:52:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0b079d
PHNG, em frente ao Mirante Henrique Dias, Jaboatão dos Guararapes - PE,
classificado como acidente de choque mecânico. e envolveu uma Viatura
Militar Marruá Agrale. a Diesel. EB 05258. Ano 2012, camuflada. categoria
Oficial, distribuída à 28o Companhia de Guarda (28 Cia Gd), sediada em
Recife -PE .
O condutor do veículo foi o SD EX MICHAEL ALEX OLIVEIRA DE ALENCA . Os
autos comprovam que este militar dirigiu a viatura terrestre acima descrita
por ordem verbal do 2o SGT EX ALMIR COSMO DA SILVA (denunciado). que
era o Sargento do Dia ao tempo e no local dos fatos. O Soldado perdeu o
controle do veículo, que (por sua imprudência) estava em velocidade excessiva,
abalroando contra um imóvel abandonado. Com o acidente. as avarias sofridas
no veículo foram de "perda total". estando comprovado o dano. [...]
(destaques no original)

Integram o presente processo o IPM no 64318.004193/2018-014 (Evento 1 - IPM1 - Processo nº 0000113-
56.2016.7.08.0008).
O Réu foi devidamente citado em 14 de fevereiro de 2019 (Evento 17 - Processo nº 7000039-
05.2019.7.07.0007).
Em 25 de fevereiro de 2019, a Defensoria Pública da União informou que não atuaria na causa, em razão de o
Réu ter informado que havia constituído patrono (Evento 28 - Processo nº 7000039-05.2019.7.07.0007).
A testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, ex-Sd Ex MICHAEL ALEX OLIVEIRA DE ALENCAR, e as
testemunhas arroladas pela Defesa, ex-Sd THALLES FELIPE DE OLIVEIRA LIMA, ex-Sd DEIVID MARIO DA SILVA e
YLLDEGARD BARBOSA DE OLIVEIRA foram ouvidas em 11 de março de 2019 (Evento 41- Processo nº 7000039-
05.2019.7.07.0007).
O ex-Sd Ex MICHAEL ALEX OLIVEIRA DE ALENCAR (Evento 40 - -VIDEO1, -VIDEO2, - VIDEO3, -VIDEO4 e -VIDEO5
- Processo no 7000039-05.2019.7.07.0007) informou que, no dia do fato, estava de serviço como cozinheiro de
dia e que recebeu ordem do Acusado, comandante da guarda, para dirigir a viatura militar Marruá e realizar a
entrega de comida, o transporte dos outros soldados, de ida e volta do posto, e verificar alterações na área.
Aduziu também que tinha o costume de dirigir a viatura, mas que o Acusado tinha ciência de que ele não
possuía habilitação para dirigir, civil ou militar. Informou que o Acusado não era o único que tinha lhe dado
ordem para dirigir a viatura Marruá, que todos os comandantes da guarda lhe davam a mesma ordem e que
vinha dirigindo desde abril ou maio, e que não havia motorista de dia. Por fim, alegou que quando o acidente
ocorreu, o 2º Sgt ALMIR COSMO DA SILVA tinha acabado de passar o serviço para o Cb FONTES.
Por sua vez, as testemunhas ex-Sd THALLES FELIPE DE OLIVEIRA LIMA (Evento 40 - - VIDEO6 e -VIDEO7 -
Processo no 7000039-05.2019.7.07.0007), ex-Sd DEIVID MARIO DA SILVA (Evento 40 - -VIDEO8 e -VIDEO9 -
Processo no 7000039-05.2019.7.07.0007) e ex-Sd YLLDEGARD BARBOSA DE OLIVEIRA (Evento 40 - -VIDEO10 -
Processo no 7000039- 05.2019.7.07.0007), em síntese, afirmaram que o Oficial da unidade, Ten NUNES,
autorizou apenas os que tivessem habilitação para dirigir, seja civil ou militar, a operar a viatura Marruá
durante o serviço, que o ex-Sd Ex MICHAEL ALEX OLIVEIRA DE ALENCAR dirigia o veículo constantemente, mas
que acreditam que nem o Tenente NUNES nem o Acusado tinham conhecimento de que ele não possuía
carteira nacional de habilitação. Informaram também a troca da guarda era de responsabilidade do
comandante da guarda que saia e que no momento do acidente o 2º Sgt ALMIR COSMO DA SILVA já tinha
passado o serviço para o Cb FONTES.
Na mesma data também foi realizado o Interrogatório do Réu 2º Sargento ALMIR COSMO DA SILVA (Evento 40 -
-VIDEO12, -VIDEO13, -VIDEO14, -VIDEO15, -VIDEO16, -VIDEO17, - VIDEO18 e -VIDEO19 - Processo no 7000039-
05.2019.7.07.0007). O Acusado informou que era obrigação do comandante da guarda que entrava realizar a
rendição das sentinelas do posto do mirante e que, no momento dos fatos, já havia passado o serviço para o
Cb FONTES, mesmo ainda havendo soldados do seu serviço nos postos. Contudo, por ser mais antigo, quando
soube do acidente auxiliou no socorro. Aludiu, igualmente, que é provável que tenha mandado o ex-Sd Ex

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:52:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0b079d
MICHAEL ALEX OLIVEIRA DE ALENCAR dirigir a viatura e realizar a rendição. Por último, afirmou que não tinha
noção de que o ex-Sd Ex MICHAEL ALEX OLIVEIRA DE ALENCAR não possuía habilitação para dirigir porque o
soldado já tinha dirigido outras vezes, aparentava dirigir bem e o Oficial da guarnição tinha dado sua
autorização.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Evento 55 - Processo no 7000039- 05.2019.7.07.0007). A
Defesa constituída à época requisitou a juntada das normas gerais de serviço (Evento 41 - Processo nº
7000039-05.2019.7.07.0007).
Com a renúncia do patrono constituído (Evento 43 - Processo no 7000039-05.2019.7.07.0007) e a nomeação
da DPU para atuar no feito, esta também nada requereu na fase do art. 427 do CPPM (Evento 59 - Processo nº
7000039-05.2019.7.07.0007).
Em Alegações Escritas (Evento 65 - Processo nº 7000039-05.2019.7.07.0007), o Parquet afirmou não restar
dúvidas de que a viatura Marruá possuía utilidade especificamente militar, razão pela qual pode ser objeto do
delito do art. 262 do CPM, bem como que a prova dos autos é robusta ao apontar que o Réu confiou a direção
da viatura à pessoa não habilitada. Pugnou desse modo pela condenação do Acusado às sanções penais
previstas no art. 262 c/c o art. 266, do CPM, e o art. 310 do CTB.
A Defensoria Pública da União (Evento 130 - Processo nº 7000039-05.2019.7.07.0007), por sua vez, requereu a
absolvição do Réu pelo reconhecimento de erro de fato, decorrente da ausência de consciência de que o ex-Sd
Ex MICHAEL ALEX OLIVEIRA DE ALENCAR não possuía habilitação para dirigir, pelo não enquadramento da
viatura Marruá como aparelhamento de guerra e pela falta de nexo causal entre a conduta do Acusado e o
dano causado à viatura. Subsidiariamente, requisitou a aplicação da pena no mínimo legal e a concessão do
benefício do sursis.
Em sentença publicada em 06 de junho de 2019 (Evento 170 - Processo nº 7000039- 05.2019.7.07.0007), o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército julgou improcedente a denúncia para absolver o Réu 2º
Sargento ALMIR COSMO DA SILVA como incurso nos crimes do art. 310 do CTB e do art. 262 c/c 266 do CPM.
Em 26 de junho de 2019, ocorreu o trânsito em julgado da Sentença para a Defesa (Evento 190 - Processo nº
7000039-05.2019.7.07.0007).
Devidamente intimado o Ministério Público Militar interpôs, tempestivamente, recurso de Apelação em 10 de
junho de 2019 (Evento 1 - 2-APELAÇÃO).
Em suas Razões (Evento 1 - 3-RAZAPELA), o MPM requer a reforma da Sentença e a condenação do Réu, por
entender que ele tinha conhecimento de que o ex-Sd Ex MICHAEL ALEX OLIVEIRA DE ALENCAR não possuia
carteira de habilitação ou permissão para dirigir. Nesse sentido, enfatizou que "a mera tolerância ou o costume
para com uma conduta delituosa não tem o condão de descriminalizar pelo desuetudo a figura tipificada de
delito". Dessa forma, houve a ocorrência dos crimes tipificados no art. 310 do CTB e do art. 262 c/c 266 do
CPM, na modalidade de culpa ordinária temerária.
Em Contrarrazões, o representante da Defensoria Pública da União requer o não provimento do Apelo e a
consequente manutenção da Sentença recorrida (Evento 1 - 4-CONTRAZ).
A SEJUD certificou que NADA CONSTA naquela Secretaria em relação ao Réu (Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE
CONCESI (Evento 6), requereu a manutenção da absolvição do Réu, afirmando não haver provas de que o
Apelado tinha ciência de que o ex-Sd Ex MICHAEL ALEX OLIVEIRA DE ALENCAR não possuía habilitação para
dirigir. Assim, não havendo dolo na conduta do Sargento, não teria ocorrido o crime do art. 310 do CTB e não
teria como ele atuar como autor mediato ou coautor do crime do art. 262 c/c 266 do CPM.
É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:52:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0b079d
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR em desfavor do 2º Sgt do
Exército ALMIR COSMO DA SILVA contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Auditoria da 7ª CJM, que o
absolveu dos crimes descritos no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 262 c/c 266 do Código
Penal Militar.
Em Razões de Apelação (Evento 1 - 3-RAZAPELA), requer o MPM a reforma da Sentença, com a consequente
condenação do Réu, sustentando, para tanto, que ele tinha conhecimento de que o ex-Sd Ex MICHAEL ALEX
OLIVEIRA DE ALENCAR não possuía carteira de habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor. Aduziu,
ainda, que o costume para com uma conduta delituosa não tem o condão de descriminalizá-la; portanto, teria
ocorrido o crime tipificado no art. 310 do CTB e o crime do art. 262 c/c 266 do CPM, na modalidade de culpa
ordinária temerária.
A DPU, por seu turno (Evento 1 - 4-CONTRAZ), pugnou pela manutenção da Sentença absolutória, tendo em
vista o claro desconhecimento do Acusado acerca da falta de habilitação para dirigir do ex-Sd Ex MICHAEL
ALEX OLIVEIRA DE ALENCAR. Delimitados os pleitos apresentados pelas partes, passo ao exame das duas
condutas criminosas.
Segundo a Denúncia (Evento 1 - DENUNCIA1 - Processo no 7000039-05.2019.7.07.0007), no dia 2 de julho de
2018, no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, em Recife/PE, o 2º Sgt Ex ALMIR COSMO DA SILVA, ora
Apelado, teria dado ordens verbais ao ex-Sd Ex ALENCAR para dirigir a viatura de serviço militar Marruá, placa
EB 05258, e realizar a rendição das sentinelas que se encontravam no Mirante Henrique Dias. Cumprindo a
determinação, o então Soldado ALENCAR tomou a direção do veículo militar e teria perdido o controle do
veículo, abalroando-o contra um imóvel abandonado, fato que teria causado a "perda total" do veículo.
Em Primeira Instância, o Acusado foi absolvido tanto do crime previsto no art. 310 do CTB quanto do crime do
art. 262 c/c art. 266, ambos do CPM, que assim dispõem:
CTB:
Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não
habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a
quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em
condições de conduzi-lo com segurança:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. CPM
CPM:
Art. 262. Praticar dano em material ou aparelhamento de guerra ou de utilidade
militar, ainda que em construção ou fabricação, ou em efeitos recolhidos a depósito,
pertencentes ou não às fôrças armadas:
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 é culposo, a pena é de detenção
de seis meses a dois anos; [...]

Inicialmente, deve-se esclarecer que, de fato, houve a ordem para que o ex-Sd Ex ALENCAR conduzisse a
viatura, como se depreende das declarações prestadas pelas testemunhas e pela confissão do próprio Réu,
que afirmou ter partido dele a ordem para que o ex-Sd MICHAEL ALEX OLIVEIRA DE ALENCAR dirigisse a viatura
Marruá.
Igualmente, o abalroamento e o dano causado ao veículo restaram evidenciados nos autos, como demonstrado
pelo Laudo Pericial de Acidente de Trânsito no 014/2018-PIC (Evento 1 - ANEXO18, fl. 48 a 57 - Processo no
7000229-02.2018.7.07.0007), pelo Livro de Registro de Viaturas (Evento 1 - ANEXO18, fl. 58 a 66 - Processo no
7000229-02.2018.7.07.0007) e pelo Parecer Técnico no 09/2018 (Evento 1 - ANEXO20, fl. 73 a 105 - Processo
no 7000229- 02.2018.7.07.0007).
No entanto, há dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo legal, o que é determinante para considerar a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:52:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0b079d
culpa ou o dolo do agente, bem como as possíveis facetas desses dois aspectos volitivos. De fato, o cerne da
questão consiste em saber se o Réu possuía ou não conhecimento de que o ex-Sd Ex ALENCAR não era
habilitado para a condução de veículos automotores.
Nesse sentido, as testemunhas da Acusação, ex-Sd THALLES FELIPE DE OLIVEIRA LIMA (Evento 40 - -VIDEO6 e -
VIDEO7 - Processo no 7000039-05.2019.7.07.0007), ex-Sd DEIVID MARIO DA SILVA (Evento 40 - -VIDEO8 e -
VIDEO9 - Processo no 7000039- 05.2019.7.07.0007) e ex-Sd YLLDEGARD BARBOSA DE OLIVEIRA (Evento 40 - -
VIDEO10 - Processo no 7000039-05.2019.7.07.0007), foram uníssonas em confirmar que o Acusado não tinha
conhecimento de que o ex-Sd Ex ALENCAR não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Também declararam
que, após o Tenente NUNES, chefe da guarnição, ter autorizado àqueles que tivessem habilitação,
independentemente se civil ou militar, a conduzir a viatura Marruá durante o serviço, o ex-Sd Ex ALENCAR
constantemente assumia a função de motorista.
O Acusado, do mesmo modo, afirmou que não tinha ciência de que o ex-Sd Ex ALENCAR não era habilitado
para a condução de veículos. Tal assunção decorria tanto do fato de o soldado dirigir bem, como por tê-lo
presenciado inúmeras vezes ao volante da viatura.
A única prova dissonante foi o depoimento do próprio ex-Sd Ex ALENCAR, que afirmou que o Réu sabia que ele
era inabilitado.
Dessa forma, as provas coletadas nos autos não são capazes de assegurar o conhecimento por parte do
Acusado da ausência de habilitação para dirigir do motorista causador do dano à viatura de utilidade militar
Marruá, placa EB 05258.
O ex-Sd Ex ALENCAR assumia habitualmente a função de motorista da guarnição e não apresentava
características comuns àqueles que não sabem dirigir. Certo é que, diante das circunstâncias apuradas,
estando ciente o ex-Sd ALENCAR da ordem do Tenente NUNES de que apenas poderiam conduzir a viatura os
habilitados, cabia a ele ter comunicado ao Acusado que não se encaixava na condição estabelecida.
Tem-se que ao Acusado é imputada a coautoria no crime do art. 262 do CPM, na modalidade culposa.
Nesses crimes se enquadra todo comportamento voluntário que viola o dever objetivo de cuidado. Em casos de
coautoria, aquele que de qualquer modo concorreu para o resultado, que violou o dever de cuidado, será autor
de sua própria negligência, imprudência ou imperícia. Não há que falar, tampouco, em culpa presumida,
devendo o elemento culposo sempre ser demonstrado e provado pela acusação. Ademais, o crime culposo,
ainda que praticado em coautoria, exige dos agentes a previsibilidade do resultado.
Ora, a conduta do Acusado de ter dado cumprimento à ordem já exarada pelo Oficial e franqueado a condução
do veículo ao ex-Sd ALENCAR, que acreditava ser habilitado, não guarda qualquer congruência com o resultado
advindo, que, culposamente, agora lhe é imputada. Portando, não há liame entre a ação perpetrada pelo
Graduado e pelo Soldado.
Oportuno transcrever o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:
"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL
QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM COAUTORIA. FILHO
QUE PEGA O CARRO DO PAI E CAUSA ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO
MORTE. COAUTORIA EM CRIME CULPOSO. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CRIMINAL AO PAI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO CONCURSO DE AGENTES. 3. NÃO
COMPROVAÇÃO DE QUE O PAI PERMITIU A SAÍDA DO FILHO COM O CARRO NA DATA
DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE APTA A CONFIGURAR O DELITO
CULPOSO QUE SE ATRIBUI AO PAI. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO, CONFIRMANDO-SE EM PARTE A LIMINAR, PARA
RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, NO QUE CONCERNE AO DELITO DO ART.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:52:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0b079d
302, C/C O ART. 298, I, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do
ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando,
mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do
remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de
Processo Penal. Atento a essa evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal
passou a adotar decisões no sentido de não mais admitir habeas corpus que tenha
por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes.
Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no afã de verificar a
existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a concessão
de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido
processo legal. 2. A doutrina majoritária admite a coautoria em crime
culposo. Para tanto, devem ser preenchidos os requisitos do concurso de
agentes: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias
condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração
penal. In casu, a conduta do pai não teve relevância causal direta para o
homicídio culposo na direção de veículo automotor. Outrossim, não ficou
demonstrado o liame subjetivo entre pai e filho no que concerne à
imprudência na direção do automóvel, não podendo, por conseguinte,
atribuir-se a pai e filho a mesma infração penal praticada pelo filho. 3. Não
há qualquer elemento nos autos que demonstre que o pai efetivamente autorizou o
filho a pegar as chaves do carro na data dos fatos, ou seja, tem-se apenas ilações e
presunções, destituídas de lastro fático e probatório. Ademais, o crime culposo,
ainda que praticado em coautoria, exige dos agentes a previsibilidade do
resultado. Portanto, não sendo possível, de plano, atestar a conduta do pai de
autorizar a saída do filho com o carro, muito menos se pode a ele atribuir a
previsibilidade do acidente de trânsito causado. 4. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício, ratificando-se em parte a liminar, apenas para
restabelecer a sentença absolutória, no que concerne ao delito do art. 302, c/c o art.
298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro." (HC no 235.827 - SP (2012/0050257-
8), Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 03/09/2013. Publicado no DJE de
05/09/2013.). (Grifo nosso.).

Conforme já afirmado, no caso em questão, não há elemento nos autos que demonstre o conhecimento da
falta de habilitação para dirigir do ex-Sd ALENCAR pelo Acusado, muito menos se pode a ele atribuir a
previsibilidade do acidente causado. Em última análise, a conduta do Acusado não tem relevância causal direta
para o dano na viatura militar Marruá, frente à ausência de liame subjetivo. Ainda mais quando a própria
conduta culposa do ex-Sd ALENCAR não foi sequer objeto de apuração e denúncia pelo Ministério Público
Militar.
E isso é importantíssimo! Como pode o 2º Sgt ALMIR COSMO DA SILVA responder culposamente por um crime
de dano se o próprio militar que conduzia a viatura sequer foi denunciado?
Portanto, não restando configurada a ausência de dever de cuidado, a previsibilidade do resultado e o nexo
causal entre a conduta do 2º Sgt ALMIR COSMO DA SILVA e o dano à viatura militar, deve ser mantida a
absolvição no delito tipificado no art. 262 c/c 266 do CPM.
Por sua vez, com relação à conduta criminosa prevista no art. 310 do CTB, também imputada ao Acusado, os
elementos dos autos permitem verificar verossimilhança em suas alegações quanto a não ter o dolo de
permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor apessoa não habilitada. Ao supor que o ex-Sd
ALENCAR tinha Carteira Nacional de Habilitação, ele acabou por incorrer em erro de fato, nos termos do art.
36, caput e § 1o, do CPM, in verbis:
Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:52:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217e0b079d
escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de
situação de fato que tornaria a ação legítima.
§ 1o Se o erro deriva de culpa, a este título responde o agente, se o fato é punível
como crime culposo.

Ressalte-se que, com relação a este delito, ainda que se considere que o erro cometido pelo Acusado não era
plenamente escusável - mas sim decorrente de culpa -, a natureza dolosa do crime do art. 310 do CTB impede
qualquer outro tipo de solução que não a absolvição.
Assim, diante da falta de elementos probatórios que apontem a responsabilidade do 2o Sgt ALMIR COSMO DA
SILVA pelos delitos do art. 310 do CTB e do art. 262 c/c 266 do CPM, não há como ser reformada a Sentença
absolutória.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2020 19:21:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219af07a1

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000797-97.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALMIR COSMO DA SILVA, 2º Sgt Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual absolveu o 2º Sargento (2º Sgt) do Exército
Brasileiro Almir Cosmo da Silva, com base no art. 439, alínea "b", do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), da prática dos crimes previstos no art. 310 do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), Lei 9.503, de 23.9.1997 - permitir, confiar ou entregar direção de veículo
automotor a pessoa não habilitada, e no art. 262, c/c art. 266, ambos do Código Penal Militar
(CPM) - dano culposo em material ou aparelhamento de guerra ou de utilidade militar.

O MPM narrou na Denúncia que, em 2.7.2018, ocorreu um acidente com a viatura militar
Marruá Agrale no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes-
PE. Relatou que naquela ocasião o veículo era conduzido pelo Soldado (Sd) do Exército
Brasileiro Michael Alex Oliveira de Alencar, por ordem verbal do 2º Sgt Almir Cosmo da Silva,
Sargento de Dia ao tempo e no local dos fatos.

Contudo, por considerar que a condução da viatura pelo Soldado somente ocorreu por
determinação direta e expressa de seu superior e não configurava ordem manifestamente
criminosa, entendeu recair sobre o Sd Alencar causa exculpante prevista no art. 38, alínea
"b", §§ 1º e 2º, do CPM - obediência hierárquica. Quanto ao 2º Sgt Almir, o MPM considerou
ter incorrido em delito militar impróprio por extensão tipificado no art. 310 do CTB. Ainda,
quanto ao dano culposo causado pelo Soldado, considera que só aconteceu devido à ordem
recebida e, portanto, trata-se de situação de autoria mediata, assim, o único a ser
responsabilizado pelo delito patrimonial previsto no art. 262, c/c art. 266, ambos do CPM, é o
Sargento Almir, com fundamento do art. 38, § 1º, do Código castrense.

Nesses termos, o Sgt Almir Cosmo da Silva foi denunciado pelos crimes militares tipificados
nos artigos 310, do CTB, e 262, c/c 266, ambos do CPM, em concurso formal impróprio.

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, de forma unânime, julgou improcedente a
Denúncia e absolveu o 2º Sgt Almir Cosmo da Silva dos crimes previstos no art. 310 do CTB e
no art. 262, c/c art. 266, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM -

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2020 19:21:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219af07a1
não constituir o fato infração penal.

Intimadas as partes, somente o MPM recorreu com vistas a requerer reforma da Sentença
para condenação do Apelado nos termos da Inicial Acusatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do douto Subprocurador-Geral
Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação
Ministerial, com a manutenção da Sentença absolutória recorrida.

Pautado o Recurso para a Sessão de Julgamento do dia 18.12.2019, os eminentes Ministros:
Relator Dr. Artur Vidigal de Oliveira e Revisor Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente
Camelo manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo do Ministério Público
Militar, para manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Aberta a discussão, o ilustre Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias proferiu voto pelo
provimento da Apelação, para condenar o 2º Sgt Almir Cosmo da Silva à pena de 7 meses de
detenção, como incurso no art. 262, c/c os artigos 38, § 1º, e 266, convertida em prisão, nos
termos do art. 59, todos do CPM, em concurso formal com o art. 310 do CTB, c/c o art. 70 do
Código Penal, concedido o sursis pelo prazo de 2 anos, conforme o art. 84 do CPM e as
condições do art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", mediante delegação da realização de
audiência admonitória ao MM. Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM.

Naquela ocasião proferi o meu voto de modo a seguir o judicioso voto divergente acima
referido, no que diz respeito ao provimento do Apelo quanto ao cometimento do delito do
art. 310 do CTB - permitir, confiar ou entregar direção de veículo automotor a pessoa não
habilitada. Entretanto, pedi Vista a fim de melhor analisar os autos quanto ao cometimento
do crime previsto no art. 262, c/c art. 266, ambos do CPM - dano culposo em material ou
aparelhamento de guerra ou de utilidade militar.

O Recurso em análise é tempestivo e cumpre com os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que deve ser recebido e conhecido.

Sem levantar questões preliminares, insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar por entender equivocada a Sentença absolutória.

De início, cumpre destacar que o Exército Brasileiro desenvolve cursos e estágios para
capacitar seus quadros e atender a demanda permanente por motoristas habilitados para
condução dos seus veículos, de modo a bem cumprir as missões que lhe são atribuídas. A
habilitação para desempenho de tais funções se dá por meio da obtenção do Certificado de
Habilitação Militar. Apenas os militares capacitados nessas condições estarão aptos a ocupar
diversos cargos de motoristas nas Organizações Militares.

Ao verificar as circunstâncias do acidente em tela, constata-se o descumprimento das
referidas regras administrativas castrenses por parte do Parque Histórico Nacional dos
Guararapes, no que se refere à condução da viatura Agrale Marruá, sob alegação de falta de
militares habilitados frente à necessidade permanente de serviço.

Quanto ao cometimento do crime previsto no art. 262, c/c art. 266 do CPM, alinho-me à
posição esposada pelo ilustre Ministro-Relator e manifesto-me pela manutenção da Sentença
absolutória, pelas razões expostas a seguir.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2020 19:21:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219af07a1

O art. 262 do CPM, assim dispõe:

Art. 262. Praticar dano em material ou aparelhamento de guerra ou de
utilidade militar, ainda que em construção ou fabricação, ou em efeitos
recolhidos a depósito, pertencentes ou não às fôrças armadas:
Pena - reclusão, até seis anos.

O art. 266 do mesmo Códex prevê a modalidade culposa do tipo penal acima transcrito:

Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 é culposo, a pena é de
detenção de seis meses a dois anos; ou, se o agente é oficial, suspensão do
exercício do pôsto de um a três anos, ou reforma; se resulta lesão corporal ou
morte, aplica-se também a pena cominada ao crime culposo contra a pessoa,
podendo ainda, se o agente é oficial, ser imposta a pena de reforma.

O delito previsto no art. 262 do CPM é propriamente militar e trata-se de modalidade
especial de crime de dano, cujo bem jurídico protegido é o material ou aparelhamento de
guerra ou de utilidade militar, pertencentes ou não às Forças Armadas. Assim, busca-se
tutelar o patrimônio público e, em certos casos, o privado.

O art. 266 do CPM, de modo distinto da legislação penal comum, prevê a possibilidade de
dano na modalidade culposa, para o delito previsto no art. 262.

O elemento subjetivo culpa tem a sua definição no Direito Penal Militar distinta da prevista
no Código Penal Comum que, ao adotar o critério casuístico do cuidado objetivo considerado
exigível, define a sua ocorrência quando o agente tiver dado causa ao resultado por
"imprudência, negligência ou imperícia", nos termos do previsto em seu art. 18, inciso II, do
Código Penal.

Ao definir a culpa nos termos do Código Penal Castrense, Enio Luiz Rossetto assim dispõe:

"A culpa (negligência) no Código Penal Militar é definida pela não observância
do dever de cuidado (antijuridicidade), observância essa que teria o homem
prudente e inteligente (homo medius - homem mediano) na situação de autor
(previsibilidade objetiva), e na reprovação da conduta do agente por não ter
observado o dever de cuidado, nas circunstâncias em que se encontrava
(previsibilidade subjetiva)." (In Código penal militar comentado - 2. ed. rev.
atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 189).

Conforme bem estabelece o Ministro-Relator em seu Voto, não há dúvidas de que o Sd
Alencar recebeu ordem do Acusado para conduzir a viatura no dia do acidente, bem como
restou evidenciado o dano causado ao veículo, nos termos do Laudo Pericial de Acidente de
Trânsito anexado ao Inquérito Policial Militar.

Entretanto, para a efetiva configuração do delito em análise, deve-se verificar a existência
dos elementos da culpa. O doutrinador Guilherme de Souza Nucci relaciona os seguintes:
análise da conduta voluntária do agente, com foco no comportamento e não no resultado;
ausência do dever de cuidado objetivo; resultado danoso involuntário; previsibilidade,
entendida como a possibilidade de prever o resultado lesivo inerente a qualquer ser humano
normal; ausência de previsão, no que diz respeito à culpa inconsciente, ou previsão do
resultado, mas espera que não ocorra; previsão expressa no tipo penal; e, por fim, a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2020 19:21:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219af07a1
existência de nexo causal, que diz respeito à ligação, por meio da previsibilidade, entre a
conduta do agente e o resultado danoso. (In Código de Processo Penal Militar Comentado - 2
ed ver. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, p.79).

Nesse contexto deve-se considerar que a existência de tal elemento subjetivo do crime deve
ser demonstrada e provada por quem acusa - não há que se falar em culpa presumida.

Em análise do caso concreto, após verificação atenta das provas encartadas aos autos,
embora se conclua que o Apelado não possa se eximir da responsabilidade pelo
cometimento do delito previsto no art. 310 do CTB, ainda que desconhecesse que o Soldado
condutor do veículo que se acidentou não era habilitado, pois não possuía a Carteira
Nacional de Habilitação, não vislumbro a existência dos elementos hábeis para caracterizar o
cometimento do crime de dano culposo previsto no art. 266 do CPM.

Não se verifica, diante das circunstâncias concretas, a existência de nexo causal entre a
conduta do Acusado, de entregar a condução de veículo ao Soldado - cujas provas não são
aptas a confirmar que tinha ciência da não habilitação - e o resultado danoso.

O ato de determinar a condução do veículo pelo Soldado que, ao imprimir velocidade
excessiva em seu deslocamento, deu causa à perda de controle e ao fatídico acidente, por si
só é insuficiente para estabelecer o liame subjetivo necessário entre as ações, para que
responda pelo delito. Não comprovada tal relação, deve ser negada a causalidade.

Ainda nessa situação, não resta configurada a violação do dever objetivo de cuidado,
fundamental para caracterização da culpa, pois inexistem provas de que o Acusado sabia
que o condutor não era habilitado. Ademais, carece de outro elemento fundamental para
caracterização da culpa, que é a previsibilidade do resultado, objetivamente considerada.
Diante das circunstâncias fáticas que se apresentavam, não havia possibilidade do Sargento
prever o resultado.

Cabe ressaltar que a eventual condenação do Apelado por dano culposo, implicaria em
reconhecer que a ação se deu em coautoria com o Soldado Michael Alex Oliveira de Alencar,
condutor da viatura militar no momento do acidente, ou mesmo em decorrência da aplicação
do disposto no art. 38, § 1º, do CPM, uma vez reconhecida a exclusão de culpa por
obediência hierárquica, tal como entendeu o MPM ao excluí-lo da Denúncia. Porém, a
conduta do Soldado Alencar não foi objeto de apuração nestes autos, o que inviabiliza a
condenação ora pretendida.

Portanto, acompanhei o voto do eminente Ministro-Relator, de modo a conhecer e negar
provimento ao Apelo Ministerial, para manter a Sentença absolutória pela prática do delito
previsto no art. 262, c/c art. 266 do CPM.

Por fim, quanto à dosimetria referente à pena relativa ao crime previsto no art. 310 do CTB,
adoto os termos do voto divergente do ilustre Ministro Marco Antônio de Farias acima
referido, contudo, considero necessário excluir das condições para cumprimento do sursis a
prevista na alínea "c" do art. 626 do CPPM, em razão do Apelado ostentar a condição de
militar da ativa.

Pelo exposto, votei pelo conhecimento do Recurso e seu parcial provimento para
reformar a Sentença e condenar o 2º Sargento do Exército Brasileiro Almir Cosmo da Silva
pela prática do delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503, de
23.9.1997, à pena de 6 meses de detenção, convertida em prisão, nos termos do art. 59 do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2020 19:21:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219af07a1
CPPM, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 anos, conforme o art. 84 do CPM e as
condições do art. 626 do CPPM, exceto as alíneas "a" e "c", com delegação para a realização
de audiência admonitória ao nobre Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª
CJM, nos termos do art. 611 do CPPM.

Faço esta Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do
Regimento Interno desta Corte.

Brasília-DF, 6 de agosto de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz